Tribunal: TJBA
Processo: 8054625-90.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054625-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: SCARLETH LIRA MAIA GOMES Advogado(s): LUAN GUIMARAES DA ROCHA, ARTHUR IRWIN ROSA SANTOS GOIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. ART. 157, §3º, II, DO CP). AÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 621, I, DO CPP - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA – AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS - INVIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Trata-se de Revisão Criminal proposta por Scarleth Lira Maia Gomes, com fundamento no art. 621, I, do CPP, pugnando pela revisão dos autos da ação nº 0341019-41.2013.8.05.0001, na qual foi condenada pela prática do crime de latrocínio, à pena de 17 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado. 2. A Requerente busca anular o acórdão condenatório, argumentando que a condenação está baseada em depoimentos conflitantes dos corréus e divergentes das declarações da vítima sobrevivente. Pedido inviável. Da análise dos autos, verifica-se que o objetivo da Autora é utilizar a revisão criminal para rediscutir provas já examinadas durante a Ação Penal e rejeitadas no julgamento da Apelação Criminal, o que é incabível no âmbito da Revisão Criminal, sob o risco de transformá-la em uma segunda apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8054625-90.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Requerente SCARLETH LIRA MAIA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ação revisional. Sala das Sessões, de de 2024 PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)